Tribunal: TJES
Processo: 5005620-85.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005620-85.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE PRISÃO INDEVIDA. MANDADO DE PRISÃO NÃO ASSINADO PELO MAGISTRADO. INSERÇÃO EQUIVOCADA DE MINUTA NO BNMP. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM A PRISÃO QUESTIONADA. DETENÇÃO DO APELANTE COM BASE EM MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA E CUMPRIDO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de
Aracruz/ES
que julgou improcedente a ação indenizatória proposta em face do
Estado do Espírito Santo
, na qual o autor pleiteava reparação por danos materiais e morais decorrentes de prisão ilegal supostamente provocada por erro de servidora do Poder Judiciário capixaba na elaboração de minuta de mandado de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir
se o erro material de servidora do Poder Judiciário estadual, que elaborou minuta de mandado de prisão não assinada e posteriormente inserida no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), configura nexo causal suficiente a ensejar a responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo pelos danos decorrentes da prisão do autor, ocorrida em outro Estado da Federação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil do Estado, de natureza objetiva (art. 37, § 6º, CF/88), exige a demonstração cumulativa de conduta estatal, dano e nexo de causalidade entre ambos, dispensada a prova de culpa.

4. A Constituição da República (art. 5º, LXXV) e o Código Civil (art. 954,
caput
e parágrafo único) asseguram o direito à indenização em casos de
prisão ilegal ou erro judiciário
, desde que configurado o nexo causal entre o ato estatal e a lesão à liberdade.

5. A minuta de mandado de prisão elaborada pela servidora do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, sem assinatura do magistrado responsável,
não constitui ato jurisdicional válido
, sendo juridicamente inexistente, à luz do art. 285, parágrafo único, alínea “a”, do CPP.

6. O equívoco administrativo interno foi sanado pelo próprio juízo antes de gerar efeitos externos, inexistindo ato apto a restringir a liberdade do autor, fato este reconhecido, inclusive, no habeas corpus nº 5004803-39.2023.8.08.0000, impetrado pelo próprio apelante neste egrégio Tribunal de Justiça, oportunidade em que o Relator o julgou prejudicado justamente diante da inexistência de mandado de prisão expedido pela Justiça capixaba em desfavor do recorrente.

7. A prisão do apelante decorreu de
mandado expedido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB)
, executado no Estado de Minas Gerais, conforme informações oficiais constantes dos autos, o que rompe o nexo de causalidade com qualquer ato do Estado do Espírito Santo.

8. Eventual utilização de dados incorretos do BNMP por outro tribunal configura fato de terceiro, excludente da responsabilidade do ente público originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil do Estado pressupõe a existência de nexo causal direto entre a conduta estatal e o dano suportado, o que não se verifica quando a prisão decorre de mandado expedido por outro ente federativo. 2. A minuta de mandado de prisão não assinada por magistrado é juridicamente inexistente e incapaz de produzir efeitos externos. 3. A inserção equivocada de minuta no BNMP, posteriormente corrigida, constitui erro administrativo interno que não gera dever de indenizar se não houver repercussão efetiva na esfera jurídica do particular.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Francinildo Ferreira da Silva
contra a r. sentença (ID 16431182) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz-ES que, nos autos da
ação indenizatória
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral de condenação do ente estatal requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e de compensação por danos morais.

Depreende-se do caderno processual que a demanda originou-se de uma prisão implementada em relação ao autor em 09/05/2023, na cidade de Lavras, Minas Gerais, detenção esta que durou 13 (treze) dias e que foi executada com base em um mandado expedido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB). O autor da ação alega que a expedição deste mandado foi motivada por um erro de uma servidora da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, no Espírito Santo.

Segundo a exordial, a servidora teria elaborado uma minuta de mandado de prisão vinculando o nome do autor (Francinildo Ferreira da Silva) a um processo criminal em que o réu, na verdade, era uma pessoa com nome semelhante, Francinaldo Ferreira da Silva. Embora o magistrado da comarca de Aracruz tenha percebido o equívoco e não tenha assinado o referido mandado, o autor sustenta que a minuta foi indevidamente inserida no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), o que teria induzido o TJPB a erro, resultando em sua prisão ilegal.

Nesse contexto, o apelante ajuizou ação indenizatória em desfavor do Estado do Espírito Santo pleiteando reparação pelos prejuízos, materiais e morais, sofridos com aquela prisão. Em contestação, o Estado suscito preliminares e defendeu a ausência de responsabilidade, sustentando o rompimento do nexo de causalidade, uma vez que o erro da servidora não produziu efeitos, pois o mandado não foi assinado pelo juiz, e a prisão decorreu de ato exclusivo do TJPB. Após a réplica do autor, a decisão saneadora rejeitou as preliminares e fixou os pontos controvertidos. Encerrada a fase de instrução sem produção de novas provas, as partes apresentaram alegações finais e o magistrado a quo proferiu a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que não haveria nexo de causalidade entre a conduta da servidora do TJES e a prisão do autor, imputando o ato que causou a privação de liberdade à expedição de um mandado pelo TJPB, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo requerente.

A controvérsia recursal cinge-se, então, em aferir a responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo pelos danos decorrentes da prisão do apelante, notadamente se o erro material de uma servidora na elaboração de uma minuta de mandado de prisão, não assinada pelo Juiz de Direito, mas inserida no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), configura nexo de causalidade apto a gerar o dever de indenizar.

A sentença hostilizada, de forma tecnicamente irrepreensível, concluiu pela improcedência da pretensão autoral, por entender rompido o nexo causal. A tese recursal, por sua vez, busca estabelecer este liame, sustentando que a falha no serviço público consistiu na alimentação do sistema nacional com uma informação errônea, que teria induzido o Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) a erro. Contudo, a argumentação do apelante não merece prosperar.

A Constituição da República adotou a teoria do risco administrativo em seu art. 37, § 6º
1
, tendo previsto a responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Assim, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo necessária para a sua configuração a demonstração da conduta praticada por um agente público, nesta qualidade, o dano provocado e a existência de nexo causal entre estas, tornando-se desnecessário aferir a existência de culpa ou dolo (arts. 186, 187 e 927, todos do CC/02).

Especificamente a respeito do dano provocado pela indevida prisão decorrente de erro judiciário, o art. 5º, inciso LXXV, da Constituição da República
2
, insculpiu como direito fundamental do cidadão o recebimento de indenização a ser paga pelo Estado ao
“condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”
.

Na mesma linha, o art. 954,
caput
e parágrafo único, do Código Civil
3
, dispõe que o Estado deverá ser responsabilizado pelo pagamento de indenização
“por ofensa à liberdade pessoal”
, conceituando atos
“ofensivos da liberdade pessoal”
como sendo o cárcere privado, a prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé e a prisão ilegal.

Discriminando ainda mais a matéria, a indenização por erro judiciário penal também se encontra prevista no art. 630 do Código de Processo Penal
4
, o qual possibilita que o Tribunal competente para apreciar a Revisão Criminal reconheça o direito à indenização pelos prejuízos sofridos pelo requerente, caso venha a rescindir o julgado e absolvê-lo.

A exegese destas normas constitucionais e legais elucida que a responsabilidade civil do Estado pressupõe a atuação negativa dos seus agentes públicos no exercício da atividade funcional, que culminem em erro cometido por órgão do Poder Judiciário e que implique numa prisão sem respaldo legal.

Para que o Estado tenha o dever de indenizar é necessário fazer prova da existência de ofensa à norma preexistente ou erro de conduta, bem como a relação de causa e efeito entre o ato e o dano alegado, sem o qual não há que se cogitar o dever de indenizar. Isto porque, não há responsabilidade civil do estado por erro judiciário quando o ato jurisdicional foi praticado dentro dos limites da lei, sem erro grosseiro e sem que houvesse abuso de poder.

A partir destas premissas e sopesando os argumentos expostos pelas partes litigantes em conjunto com o acervo probatório contido nestes autos, não há como reconhecer a responsabilidade civil do Estado apelado pela prisão noticiada do apelante, visto que não foi o Poder Judiciário capixaba o responsável pela suposta detenção ilegal que teria resultado em danos materiais e morais ao recorrente fruto da restrição ao seu direito fundamental à liberdade (art. 5º,
caput
, da CF/88).

É fato incontroverso que o erro primário partiu de uma servidora do Poder Judiciário do Espírito Santo, que elaborou uma minuta de mandado de prisão em nome do apelante (Francinildo), quando deveria constar o nome de Francinaldo (ID 16431158). Todavia,
este ato falho não se aperfeiçoou como um ato judicial
. A ausência da assinatura do magistrado competente, que prontamente identificou e corrigiu o equívoco, r
etira do documento qualquer validade ou eficácia jurídica
, pois um mandado de prisão sem a assinatura da autoridade judicial, conforme exige o art. 285, parágrafo único, alínea “a”, do Código de Processo Penal
5
, é um ato juridicamente inexistente, um papel apócrifo sem força cogente, incapaz de, por si só, legitimar qualquer restrição à liberdade de locomoção.

Dessa forma, a conduta do Estado do Espírito Santo, por meio de seu Poder Judiciário, exauriu-se em um erro administrativo interno que foi devidamente sanado
antes de gerar efeitos externos
, na medida em que a minuta de mandado de prisão equivocada jamais se tornou uma ordem judicial válida, conforme certidão exarada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz-ES (ID’s 16431159 e 16431160).

Outrossim, o art. 289-A do Código de Processo Penal
6
dispõe que incumbe ao agente policial que efetuar a prisão decretada a adoção de medidas para verificar a autenticidade do mandado, o que obstaria o cumprimento daquela ordem de prisão, visto que, além de apócrifa, possuía contradição entre o nome da pessoa procurada e o restante do documento.

Não fosse o bastante, a prisão do apelante, como demonstram cabalmente os autos, não decorreu do cumprimento desse documento apócrifo emanado da Comarca de Aracruz-ES, mas de um mandado de prisão distinto,
expedido pelo TJPB em outra ação penal,
consoante informação prestada pelo juízo mineiro responsável pela detenção do recorrente

(ID 16431161)
. A alegação de que a inserção no BNMP teria “motivado” o TJPB não se sustenta. Primeiramente, porque a autoridade judicial que emite uma ordem de prisão tem o dever de verificar a validade dos fundamentos que a sustentam, não podendo se escudar em um registro sistêmico que remete a um ato inexistente. A eventual consulta e utilização de um dado referente a um mandado formalmente inválido configura uma falha do órgão que o utiliza, e não daquele onde o erro original foi detectado e corrigido. Trata-se de clássica hipótese de fato de terceiro, que atua como excludente da responsabilidade do agente original.

A bem da verdade, conforme bem frisado na sentença objurgada,
“
as informações prestadas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal, da Infância e Juventude e de Execuções Fiscais da Comarca de Lavras/MG (ID 33107496, fl. 01) são claras ao disporem que a prisão do ora Autor decorreu do mandado de prisão expedido pelo TJPB”
,
“Inclusive, a decisão do Juízo da 1ª Vara Mista de Catolé do Rocha/PB (ID 33107498, ID 33107496, fls. 01/02 e ID 33107499, fl. 02) não deixa dúvidas de que o mandado de prisão nº 0001081-97.2017.8.15.0000.01.0001-16 foi expedido pelo TJPB, em razão da Apelação Criminal nº 000081-97.2017.815.0000”
.

Em outras palavras, restou demonstrado que a prisão questionada pelo apelante decorreu de um mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário da Paraíba (ID’s 16431156, 16431157 e 16431162) e executado pelo Estado de Minas Gerais, sem qualquer participação do Estado do Espírito Santo, tanto que o seu Alvará de Soltura foi expedido por ordem do juízo paraibano (ID 16431163), o que evidencia o rompimento do nexo de causalidade entre qualquer conduta do ente estatal apelado e os danos materiais e morais aventados pelo recorrente fruto da suposta indevida restrição de sua liberdade de locomoção, uma vez que a ordem do mandado de prisão emitido equivocadamente pela servidora deste Poder Judiciário não teve efeito no juízo de Aracruz-ES e não foi utilizado pelo TJPB para expedição de seu mandado.

Corrobora de forma definitiva essa conclusão a decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa nos autos do
Habeas Corpus
nº 5004803-39.2023.8.08.0000, impetrado pelo próprio apelante neste egrégio Tribunal de Justiça. Naquela oportunidade, mais precisamente em 26/05/2023 – cinco meses antes da propositura desta ação indenizatória –, o
writ
foi
julgado prejudicado
por ter o eminente Relator esclarecido que
“
não há qualquer mandado de prisão em desfavor do paciente, uma vez que, ao notar o equívoco no documento, declinou sua assinatura”
e que
“
inexiste mandado de prisão expedido em desfavor do paciente nos presentes autos”
.

Ora, se o próprio egrégio Tribunal de Justiça, em sua seara criminal, já havia atestado a inexistência de uma ordem de prisão válida oriunda de seus órgãos contra o apelante, resta evidente a ausência de nexo causal entre qualquer ato do Estado do Espírito Santo e a segregação implementada em relação ao recorrente. A
manutenção da sentença de improcedência é, portanto, a medida que se impõe
, por absoluta ausência de um dos pressupostos essenciais à configuração da responsabilidade civil estatal.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da Procuradoria do Estado, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação dos Procuradores nesta instância revisora, com elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
5
% (
cinco
por cento)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pel
o

autor
em
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor
atualizado da causa
, preservando a suspensão da sua exigibilidade, visto litigar o requerente amparado pela gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele
nego provimento
, a fim de manter integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

1
Art. 37. (...). § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2
Art. 5º. (...). LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença.

3
Art. 954. A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido, e se este não puder provar prejuízo, tem aplicação o disposto no parágrafo único do artigo antecedente.

Parágrafo único. Consideram-se ofensivos da liberdade pessoal: I - o cárcere privado; II - a prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé; III - a prisão ilegal.

4
Art. 630. O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. § 1
o
Por essa indenização, que será liquidada no juízo cível, responderá a União, se a condenação tiver sido proferida pela justiça do Distrito Federal ou de Território, ou o Estado, se o tiver sido pela respectiva justiça. § 2
o
A indenização não será devida: a) se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio impetrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder; b) se a acusação houver sido meramente privada.

5
Art. 285. A autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado. Parágrafo único. O mandado de prisão: a) será lavrado pelo escrivão e
assinado pela autoridade
.

6
Art. 289-A. O juiz competente providenciará o imediato registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça para essa finalidade. § 1o Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da competência territorial do juiz que o expediu. § 2o Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão decretada, ainda que sem registro no Conselho Nacional de Justiça,
adotando as precauções necessárias para averiguar a autenticidade do mandado
e comunicando ao juiz que a decretou, devendo este providenciar, em seguida, o registro do mandado na forma do caput deste artigo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.